Tribunal: TJDFT
Processo: 0713683-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SÁUDE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM UNIDADE DE ATENÇÃO DOMICILIAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: implantação do pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde-GAB a servidora lotada em unidade de saúde de atenção domiciliar e o pagamento das parcelas pretéritas. Recurso do réu objetiva a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde. GAB. A Lei 318/1992 instituiu a GAB em percentuais distintos, sendo 10% para os servidores lotados em centros de saúde em zona urbana (art. 2o, inciso I) e 20% para os servidores em exercício nos postos de saúde em zona rural (art. 2o, inciso II). Ademais, nos termos do art. 2o, § 1o, da referida Lei Distrital, somente fará jus à GAB, em sua totalidade, o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. Dispõe ainda o artigo 22, VIII, da Portaria SES/DF n. 199, de 1o-10-2014, do Distrito Federal o serviço de atenção domiciliar é caracterizado como Unidade Básica de Saúde, devendo o benefício alcançar os servidores lotados no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar. Nesse sentido é o posicionamento da Turma: (Acórdão 1124273, 07033865020188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 26/9/2018.). Segundo se infere do processo a servidora é lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (ID 16950154 – PAG 7, 16950153 PAG 5-9). A autora solicitou o pagamento da gratificação em 20/09/2018 (ID 16950154 – PAG 1) e foi indeferido pela Administração ao argumento de que os servidores lá lotados não realizam ações básicas de saúde de forma exclusiva (ID 16950154 – PAG 11-14). Segundo a norma de regência, para auferir a gratificação o servidor deve cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. Não há elementos no processo, contudo, que contrarie a presunção de que a servidora labora integralmente a sua jornada de trabalho nas ações básicas de saúde. O DF deveria demonstrar que a servidora também exerce outras atividades distintas, mas não o fez. Por conseguinte, a servidora faz jus ao recebimento da GAB e o pagamento das parcelas pretéritas. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido e não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
E